Tribunal: TJDFT
Processo: 0707831-07.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.
1. Quando a relação entre as partes é de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva. Inteligência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. É cabível a reparação por danos morais decorrente da falha na prestação de serviços educacionais que extrapolam o mero dissabor cotidiano (dano in re ipsa).
3. Em se tratando de dano moral, devem ser observados a extensão do dano ou a gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, a capacidade financeira do ofensor.
4. A redução da indenização fixada em razão dos danos morais sofridos é razoável, para oferecer uma digna compensação à autora e punir adequadamente a ré por sua conduta lesiva, sem configurar enriquecimento ilícito.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.